Tribunal: TJPA
Processo: 0002934-84.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002934-84.2019.8.14.0070

APELANTE: FABIO JOSE DA COSTA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545, DO C. STJ. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), com imposição de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação para furto simples; a redução da pena-base ao mínimo legal; e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões controvertidas no presente recurso envolvem:

A suficiência das provas para a condenação por furto qualificado;

A possibilidade de desclassificação do crime para furto simples, em razão da ausência de laudo pericial;

A adequação da pena-base fixada e a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como a confissão do réu na fase inquisitorial, são suficientes para a formação do juízo de culpa, afastando a alegação de insuficiência probatória;

A desclassificação para furto simples é inviável, uma vez que é dispensável o exame pericial quando o rompimento de obstáculo restar cabalmente demonstrado por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ e desta e. Corte;

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois o d. Juízo de primeira instância incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade do réu, considerando o crime cometido contra seu irmão. Ademais, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, que será compensada com a agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 155, §4º, I, 59, 65, III, “d” e 61, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 787586/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023; TJPA - APCrim n.0075128-20.2015.8.14.0039, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 27/11/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Fábio José da Costa Brito,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
(cf. ID 17836993)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a desclassificação para furto simples;
(c) redução da pena-base ao mínimo legal; (d) reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP (cf. ID 17836998)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (cf. ID 17837001)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 18895341).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que os elementos de informação do colhidos no inquérito e a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) são suficientes para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas constantes na r. sentença.

Vejamos.

Em seu depoimento, a vítima ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, tendo ele arrombado a sua porta e subtraído dinheiro em espécie:

Em instrução a vítima informou que chegou do trabalho por volta das 19 hrs em sua casa, quando verificou que a porta e sua casa havia sido arrombada e que se direcionou de imediato até seu guarda roupa, tendo em vista que é presidente de Ongs e faz trabalhos sociais e há meses estava arrecadando dinheiro dos pais de alunos, sendo que, por este motivo, foi direto ao seu guarda roupa verificar seus envelopes nos quais continham passagens e dinheiro.

A vítima informou que não era a primeira vez que seu irmão Fábio José fazia isso, e por seu irmão morar junto com sua mãe, ele nunca havia dado início a procedimento, tendo em vista que sua mãe lhe pedia para não fazer nada, que ela entrava em desespero e etc. Disse que só decidiu tomar as devidas providencias porque o dinheiro não era seu.

O ofendido deixou claro que seu irmão é usuário de drogas, que ele chega a ficar um tempo sem usar drogas, se tornando assim uma pessoa tranquila e quando percebe ele volta ao seu vício e começa a vender as coisas da casa.

O sr. Ronaldo soube do autor do crime através do seu vizinho Alex Sander, o qual estava próximo a residência, vindo a informar a Ronaldo que viu seu irmão, o ora denunciado, subindo a escada e arrombando a porta da casa.

Corroborando e complementando o depoimento da vítima, a testemunha de acusação Alex Sander Cursino Silva se mostrou firme em seu depoimento em juízo, sendo enfática em apontar o apelante como quem forçou a entrada na casa vítima, descrevendo a ação da seguinte forma:

Em instrução a testemunha Alex Sander Cursino Silva, informou que estava no pátio ao lado da casa da sua tia, quando viu o irmão de Ronaldo subir a escada, forçar a porta e entrar na casa, que só viu até o momento de sua entrada na casa e que reconheceu o acusado por haver uma lâmpada próxima a porta deixando assim fácil a identificação do acusado.

A testemunha deixou claro que já havia ouvido sob outros furtos do sr. Fabio na rua de sua casa.

Além disso, o réu, apesar de ter negado a autoria delitiva em juízo, a confessou perante a autoridade policial, sendo atermado o seguinte (cf. página 1, ID 15695678):

(...) que é irmão de RONALDO ADRIANO DA COSTA; QUE (...); QUE acha que sua esposa lhe abandonou porque o interrogado é usuário de drogas e começou a vender os bens do casal; QUE admite ser usuário de drogas (Oxi), cigarro e álcool; QUE admite ter entrado na casa de seu irmão para subtrair o dinheiro, pois sabia que ele tinha dinheiro em casa guardado, pois "ele sempre tem um dinheirinho lá" (textuais); QUE admite ter destruído a porta para entrar na residência do seu irmão; QUE subtraiu o valor aproximado de R$2500,00; QUE após fugiu do local com o dinheiro e pagou algumas contas relacionadas ao tráfico e o restante gastou com bebida, drogas e prostitutas; QUE está arrependido; QUE já fora preso pelo crime de tráfico de drogas em Ipixuna do Pará; QUE não sabia que estava respondendo processo criminal por homicídio, mas admite que se envolveu numa briga onde houve uma morte, em Ipixuna do Pará.

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais elementos forem corroborados por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de furto qualificado sofrido pela vítima, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

3 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa requer o epigrafado, alegando que não houve laudo pericial atestando o rompimento do obstáculo, pugnando, assim, pelo afastamento da qualificadora do artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que a vítima afirmou em juízo que houve o arrombamento de sua porta, o que foi corroborado tanto pela testemunha de acusação, que viu o apelante forçando a porta da casa, quanto pelo próprio réu, quem confessou, na fase inquisitorial, ter destruído a porta para realizar a subtração. Não bastasse isso, há no processo auto de constatação de rompimento de obstáculo que demonstra a porta arrombada (cf. página 3, do ID 17836973).

Dessa forma, apesar de a prova técnica ser, geralmente, necessária para a comprovação da materialidade da qualificadora em comento, é possível, quando cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, tal como ocorre neste processo, dispensar-se o exame pericial.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Da mesma forma vem entendendo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I, DO CP - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo uma vez que o arrombamento do portão, encontra-se comprovado pelos depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como pela confissão do acusado em juízo. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0075128-20.2015.8.14.0039, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008660-71.2018.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente dosimetria da pena do apelante (cf. página 3, do ID

17836993):

O réu apresenta culpabilidade extrapola a comum ao tipo penal porque a vítima é seu irmão; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal; as consequências são desfavoráveis, eis que o valor subtraído não foi recuperado; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época.

Na segunda fase de aplicação da pena, aplico a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea e do CP, eis que o crime foi praticado contra o irmão do réu, no que agravo a pena em 1/6, restando assim a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato ante a situação econômica do réu.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual torno CONCRETA e DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa.

À vista do excerto, vejo que duas foram as circunstâncias judiciais negativadas, a saber: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Quanto à primeira, incorreu em
bis in idem
o d. Juízo sentenciante, já que o fato de o crime ter sido cometido contra irmão do apelante foi considerado como agravante incidente na segunda fase da dosagem. Por isso não pode ser considerada também na primeira, devendo ser neutralizado o vetor.

Quanto à segunda, a fundamentação empregada tampouco é idônea, pois a não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, somente podendo incrementar a basilar em situações pontuais,
v. g
., quando o valor do objeto for expressivo.
In casu
, apesar de a quantia furtada e não recuperada pela vítima ser significativa, entendo que não é suficiente para fazer destoar do tipo. Logo, é patente a contrariedade à Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

5 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer o reconhecimento a atenuante da confissão, já que o réu assumiu a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Tem razão.

Conforme preceitua a Súmula 545, do c. STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, tal como se deu no presente caso.

Vale destacar que, conforme jurisprudência do c. STJ, o réu fará jus à atenuante do artigo 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ, AgRg no AREsp: 2279369/SP).

Pois bem.

Antes de realizar a nova dosimetria da pena do apelante, porém, cabe uma breve digressão. Ocorre que com o reconhecimento da atenuante da confissão, haverá a incidência concomitante dessa com a agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do CP, que decorre da “maior insensibilidade moral do agente, que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes e pessoas ligadas pelo matrimônio” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 493). Trata-se, portanto, de circunstância agravante de ordem subjetiva, relativa à personalidade do agente, que se compensará com a confissão reconhecida, sendo ambas igualmente preponderantes
, consoante artigo 67, do CP
.

Isso posto, passo a dosar a nova pena do réu,
atento aos ditames do artigo 68, do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP, (confissão) e a agravante do artigo 61, II, “e”, do CP (crime foi cometido contra o irmão do réu). Nesse cenário, promovo a compensação integral de ambas para manter a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de
em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf.
artigo 33, §2º, “c”, do CP)
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Vejo que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do CP, sendo cabível, pelo quantitativo de pena, a substituição por duas restritivas de direito, conforme
§2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal. Contudo, compulsando os autos (página 3, do ID 17836993), constato que a MM. Magistrada substituiu apenas por uma restritiva de direito, não competindo a este e. Tribunal corrigir isso de ofício, sob pena de afrontar o artigo 617, do CPP.

Desse modo, mantenho substituição da pena privativa de liberdade imposta pela restritiva de direito prevista no artigo 43, IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade), por se revelar mais adequada à busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução, caberá indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação dos serviços comunitários, que deve ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (cf. artigo 46, §3º, do CP).

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/10/2024